Tribunal: TJPA
Processo: 0804427-98.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804427-98.2023.8.14.0401

APELANTE: ROSIVANE NAZARE DO ROSARIO CALDAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DE POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANÁLISE DE ANPP DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 200 dias-multa, em razão da apreensão de 08 porções de cocaína (15,9g) e quantia em dinheiro, encontradas em seu estabelecimento comercial.

2. A defesa pleiteia absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por alegada insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) se, reconhecido o tráfico privilegiado e fixada pena inferior a 4 anos, é cabível a remessa dos autos para análise de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo, que atestou resultado positivo para benzoilmetilecgonina (cocaína).

5. A autoria encontra respaldo nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais gozam de idoneidade probatória quando harmônicos com os demais elementos dos autos.

6. A negativa da acusada não encontra amparo em elementos concretos capazes de infirmar o conjunto probatório, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

7. O delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 configura tipo misto alternativo, bastando a comprovação de uma das condutas nucleares para a caracterização do crime.

8. Reconhecida a incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e fixada pena inferior a 4 anos, revela-se juridicamente possível a análise da viabilidade de ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP e da jurisprudência do STF (HC 185.913/DF) e do STJ (Tese 1098), impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação fundamentada do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Determinação, de ofício, de retorno dos autos ao juízo de origem para análise da possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

Tese de julgamento: 1. A palavra de policiais, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, constitui meio idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 2. Reconhecido o tráfico privilegiado e fixada pena inferior a 4 anos, é cabível a remessa dos autos à origem para manifestação do Ministério Público acerca do ANPP, ainda que após sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CPP, arts. 28-A e 386, VII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ROSIVANE NAZARE DO ROSARIO CALDAS, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena 02 (dois) anos de reclusão, inicialmente em regime aberto, com o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo sido a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: a de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE e de LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA.

Narra a exordial acusatória que:

“(...) no dia 12/03/2023, por volta da 01h (BOP no ID 92481953 - Pág. 10), os policiais militares Jorge Williams Cordovil da Silva, Carlos Breno da Silva Miranda e Paulo Alberto da Silva Brito realizavam rondas ostensivas pelo bairro da Terra Firme, quando ao transitarem pela rua São Domingos com a av. Perimetral, foram informados sobre a ocorrência de tráfico de drogas naquele local. Os policiais fizeram a abordagem na denunciada, posteriormente identificado como ROSIVANE NAZARE DO ROSARIO CALDAS, que estava em uma banca de venda de churrasco, e durante a realização do procedimento de revista, encontraram entre a bancada e a cadeira de ROSIVANE, 08 (oito) porções com substância semelhante à droga conhecida popularmente como “COCAÍNA”; bem como a quantia em dinheiro de R$1.389,00 (um mil trezentos e oitenta e nove reais). Indagada sobre as substâncias, ROSIVANE alegou que estava guardando para uma pessoa, que ali deixou. Diante dos fatos narrados, todas as substâncias ilícitas encontradas foram apreendidas e o denunciado conduzido até a Seccional do Comércio. Em seu interrogatório policial, ROSIVANE NAZARE DO ROSARIO CALDAS declarou que um cidadão, que identificou como “Cara de Rato”, na noite anterior pediu para ela guardar a sacola e que depois pegaria com ela. Alegou que desconhecia que continha drogas. (...)”

Em razões recursais (ID 30572044), a defesa pugna pela absolvição da ré, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões (ID 31698380), o digno representante ministerial, manifesta-se pelo CONHECIMENTO E TOTAL IMPROVIMENTO do recurso de apelação interposto pela defesa, devendo ser mantida integralmente a sentença condenatória.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, pronuncia-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos para a sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição.

A defesa pugna pela absolvição da ré, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas suficientes para a condenação.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 23539909), o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 23540034), o Laudo nº: 2023.01.001027-QUI - Perícia de Análise de Droga De Abuso – Provisório (ID 23539909), Laudo nº: 2023.01.002436-QUI - Perícia de Análise de Droga De Abuso – Definitivo (ID 23540060), atestando: “(...) 2 - DO MATERIAL: Tratam-se de 08 (oito) embalagens de plástico incolor/transparente conhecidas como "petecas" fechadas por linha; as "petecas" continham substância pulverulenta de cor branca, que após pesagem obteve-se uma massa total de 15,900g (quinze gramas e novecentos miligramas). 3 - DOS EXAMES: A substância pulverulenta branca, em questão foi submetida a exames macroscópicos, reações químicas com reagente Tiocianato de Cobalto (Teste de Scott e Scott modificado) e procedimentos de análise com FTIR (Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier). 4 - DO RESULTADO: O material contido nas supracitadas "petecas" foi submetido a análises obtendo-se resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA. (...)”

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo (transcrição da Sentença condenatória):

As testemunhas arroladas pelo MP, PAULO ALBERTO DA SILVA BRITO, JORGE WILLIAMS CORDOVIL DA SILVA e CARLOS BRENO DA SILVA MIRANDA, todos policiais militares, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, segura e convincente, declararam, em harmonia com as suas declarações prestadas em sede inquisitorial, em síntese, que receberam denúncia anônima de que no estabelecimento comercial de propriedade da ré estaria ocorrendo a comercialização de drogas ilícitas. Ato contínuo, os policiais se deslocaram até o estabelecimento comercial da ré, tendo sido realizada a abordagem, momento em que foi encontrada uma certa quantidade de drogas ilícita, mais precisamente embaixo de uma “banquinha”.

A ré, em juízo, negou a propriedade da droga ilícita, tendo alegado que um morador da área teria passado e lhe pedido para guardar uma sacola, tendo a mesma aceitado, alegando, ainda, erro de tipo, vez que não sabia o que possuía no interior da sacola.

Ao analisar detidamente os depoimentos colhidos em juízo, bem como os demais elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que o conjunto de provas apresentado é suficientemente robusto para amparar o juízo condenatório exarado pelo magistrado sentenciante no tocante à autoria delitiva. As testemunhas ouvidas em juízo, de forma coerente e convergente, relataram que receberam denúncia anônima informando que a ré estaria vendendo substância entorpecente em seu comércio, fato que ensejou a autuação dos agentes de segurança, não restando margem razoável de dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime descrito na peça acusatória.

Ficou comprovado, de modo seguro e inequívoco, que a acusada se encontrava na posse da substância entorpecente vulgarmente conhecida como COCAÍNA, circunstância esta que afasta a tese defensiva de insuficiência probatória quanto à prática do delito previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Importa destacar, ainda, que os depoimentos prestados pelos agentes policiais gozam de presunção de veracidade, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como se deu na hipótese em apreço.

A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reconhece a aptidão e a credibilidade da prova testemunhal produzida por policiais, conferindo-lhe o mesmo valor probatório atribuído às demais testemunhas, desde que seu conteúdo se revele coerente e harmônico com os demais elementos de convicção constantes dos autos.

Colaciono:

“A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade do depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, desde que colhido sob o crivo do contraditório, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade.” (AgRg no AREsp n. 3.004.456/PA, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 26/11/2025.)

Cumpre salientar que o delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 configura-se como tipo penal de conteúdo variado, também denominado tipo de ação múltipla ou de tipo misto alternativo, de modo que a prática de qualquer uma das condutas descritas por seus verbos nucleares, tais como "importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "vender", "oferecer", "fornecer", entre outras, é, por si só, suficiente para a caracterização do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo desnecessária a cumulação de mais de uma dessas ações para a tipificação penal.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Dessa forma, uma vez demonstrada a prática de ao menos uma das condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, resta afastada a alegação de ausência de adequação típica, sendo suficiente, para a configuração do delito, a comprovação da materialidade e da autoria em relação a qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo penal.

No caso concreto, o conjunto probatório constante dos autos revela-se apto a comprovar, de forma segura, a autoria delitiva atribuída ao acusado, tal como narrada na denúncia, não sendo possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro reo, por inexistir dúvida razoável quanto à sua participação na prática criminosa.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2. Da aplicação ex officio do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.

Analiso, ex officio, a possibilidade de aplicação do ANPP – Acordo de Não Persecução Penal, em razão da aplicação do tráfico privilegiado.

No plano da admissibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece, com respaldo normativo e teleológico, que a norma introduzida pela Lei n.º 13.964/2019, ao inserir o art. 28-A no Código de Processo Penal, possui natureza híbrida, combinando aspectos materiais e procedimentais, o que justifica sua incidência imediata, inclusive sobre processos em tramitação. Tal compreensão restou assentada no julgamento do HC n.º 185.913/DF, em que se reconheceu expressamente a possibilidade de celebração do ANPP mesmo nos casos em que o feito já se encontrava em curso quando da entrada em vigor da referida legislação, independentemente da existência de confissão anterior, desde que o requerimento tenha sido formulado antes do trânsito em julgado da condenação (HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 19/09/2024).

Consolidou-se, assim, a Tese nº 1098 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nos processos penais em curso na data de 18 de setembro de 2024, ocasião do julgamento do Habeas Corpus n.º 185.913/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em que se vislumbre a possibilidade abstrata de celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mas este não tenha sido ofertado pelo Ministério Público nem haja justificativa idônea para sua não propositura, incumbirá ao órgão ministerial, de ofício, por provocação da defesa ou do juízo, pronunciar-se de forma fundamentada, na primeira oportunidade em que atuar nos autos, quanto à viabilidade do ajuste no caso concreto.

No caso em exame, a acusada foi formalmente denunciado no ano de 2023 pela suposta prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, sob a égide, portanto, da nova disciplina legal que regula os mecanismos despenalizadores.

No curso da instrução, sobreveio sentença penal condenatória que, ao reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), fixou a sanção privativa de liberdade em 02 (dois) anos de reclusão, inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, conforme se depreende da sentença acostada à ID 23540114.

A modificação do enquadramento jurídico da conduta, operada na fase de julgamento, é elemento central para a requalificação do caso à luz dos critérios legais de elegibilidade ao ANPP. A nova moldura jurídico-penal delineada pela sentença afasta, ao menos em tese, a vedação prevista no art. 28-A, § 2º, inciso I, do CPP, que obsta a proposta nos crimes praticados com violência ou grave ameaça, bem como nos casos de reincidência ou de circunstâncias que desaconselhem a medida, requisitos estes cuja ausência deve ser verificada de forma concreta pelo titular da ação penal.

No plano doutrinário e jurisprudencial, tem-se admitido que, uma vez reconhecida na sentença a aplicação da causa de diminuição que descaracteriza o tráfico como modalidade equiparada a crime hediondo, o réu passa a se enquadrar no espectro de beneficiários potenciais da política consensual, mormente quando a pena cominada revela-se inferior ao patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

É sob essa premissa que o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes recentes, consolidou entendimento no sentido de que a posterior desclassificação do crime imputado, com consequente redução da reprimenda em patamar compatível com o ANPP, autoriza o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o Ministério Público, com base em juízo discricionário regrado, examine a conveniência e a oportunidade de formular proposta de acordo, nos moldes do art. 28-A do CPP. Colaciono:

"O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que o excesso de acusação não deve impedir o direito do acusado à análise da proposta de ANPP, devendo os autos retornar à origem para essa finalidade. Promovida a desclassificação da imputação de tráfico para tráfico privilegiado, o acusado primário e que não integra organização criminosa tem direito ao acordo de não persecução penal, observados os demais requisitos legais." (AgRg no AREsp n. 2.845.618/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Nesse contexto, o prosseguimento da execução penal, enquanto pendente a apreciação da possibilidade de aplicação da via despenalizadora, revela-se incompatível com os postulados do devido processo legal substancial, da proporcionalidade e da função ressignificadora da pena, exigindo, por conseguinte, a suspensão dos efeitos executórios da condenação até que se esgote a análise pelo órgão ministerial.

Esse entendimento encontra acolhida também neste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ANPP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que a condenou a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena de multa; e (iii) avaliar a viabilidade de retorno dos autos à origem para exame de oferecimento de ANPP pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico, que atestou que a substância encontrada com a apelante tratava-se de maconha.

4. A autoria está evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que flagraram a recorrente.

5. A jurisprudência consolidada do STJ admite a validade dos testemunhos policiais como prova idônea, desde que colhidos sob contraditório, sendo desnecessária a apreensão de instrumentos típicos do tráfico para configuração do crime.

6. A pena de multa já foi aplicada no patamar mínimo legal, com incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, tornando-se incabível nova redução.

7. A recorrente foi denunciada na vigência da Lei n. 13.964/2019, e, com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a pena imposta ficou inferior a 4 anos, viabilizando a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A palavra de policiais é meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, quando corroborada por outros elementos dos autos. 2. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão autorizam a condenação por tráfico, ainda que não haja instrumentos típicos do comércio ilícito. 3. É cabível a devolução dos autos à origem para análise de ANPP, mesmo após a sentença condenatória com pena inferior a 4 anos, aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 28-A e 577, parágrafo único; Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 15.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 905.835/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21.10.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.626.544/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 933.284/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 964.717/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.03.2025; TJMG, ApCrim nº 0009237-88.2021.8.13.0647, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 16.10.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801482-75.2022.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/07/2025)

DIREITO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA MAJORAÇÃO DA PENA. RECURSO DEFENSIVO PELA ABSOLVIÇÃO, APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO REDUTOR E OFERTA DE ANPP. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. FRAÇÃO DA MINORANTE READEQUADA. PENA-BASE FIXADA, DE OFÍCIO, NO MÍNIMO LEGAL. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas, respectivamente, pelo Ministério Público e pela defesa de Danilo Freitas Magno contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com aplicação da causa de diminuição do § 4º do mesmo artigo.

2. O Ministério Público requereu o aumento das penas privativa de liberdade e de multa. A defesa, por sua vez, postulou a absolvição por ausência de provas, a readequação da fração do tráfico privilegiado para o patamar máximo (2/3) e o retorno dos autos à origem para análise da viabilidade de oferecimento de ANPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Devem ser analisadas: i) se há fundamento legal para majoração da pena; ii) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; iii) se a fração da minorante foi adequadamente fundamentada; iv) se a pena-base comporta redução de ofício; e v) se, diante da desclassificação da imputação na sentença para o tipo privilegiado, é possível o retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação do Parquet quanto ao ANPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há nos autos elementos que justifiquem o aumento da pena, razão pela qual é incabível a pretensão recursal ministerial de majoração das reprimendas.

5. Inviável o pedido de absolvição por ausência de laudo definitivo, pois o laudo de constatação provisório foi assinado por perita oficial e apresentou grau de certeza técnica suficiente para comprovar a materialidade do crime, conforme precedentes do STJ.

6. A absolvição postulada pela defesa não merece acolhimento, pois a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório formado sob o crivo do contraditório, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e pelas demais provas colhidas durante a instrução, incluindo o laudo de constatação provisório elaborado por perita oficial.

7. O pedido de readequação da fração da minorante do tráfico privilegiado comporta acolhimento, uma vez que a fração de 1/2 foi aplicada sem fundamentação idônea, devendo ser adotada a fração máxima de 2/3, por inexistirem elementos que indiquem dedicação habitual a atividades criminosas.

8. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na natureza da droga, desconsiderando a reduzida quantidade apreendida (14,9g de cocaína), sendo cabível a readequação, de ofício, para o patamar mínimo, conforme precedentes do STJ.

9. Diante da desclassificação operada na sentença para o tipo privilegiado e da nova pena também fixada em patamar inferior a 4 anos, é possível a aplicação do art. 28-A do CPP, devendo os autos retornar ao juízo de origem para que o Ministério Público analise a viabilidade de oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público improvido. Recurso da defesa parcialmente provido para aplicar a fração máxima do tráfico privilegiado, redimensionar a pena, aplicar de ofício a pena-base no mínimo legal e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação do Ministério Público quanto ao ANPP.

11. Tese de julgamento: "É incabível o aumento da pena quando ausentes elementos concretos para sua exasperação. A fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas deve ser aplicada em seu grau máximo na ausência de fundamentação idônea. Reconhecida a desclassificação para tráfico privilegiado e fixada pena inferior a 4 anos, é cabível o retorno dos autos à origem para viabilizar a análise de proposta de acordo de não persecução penal."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º;

Código Penal, arts. 59 e 68; Código de Processo Penal, art. 28-A; Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2144672/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe 25/10/2024; STJ, AgRg no HC 933.284/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe 12/11/2024; STJ, AgRg no HC 800.573/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/04/2023, DJe 28/04/2023; STJ, AgRg no HC 964.717/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/03/2025, DJe 08/04/2025;

STJ, AgRg no REsp 2.086.519/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/10/2023, DJe 11/10/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009867-37.2020.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/05/2025)

Impõe-se, portanto, a remessa dos autos à instância primeva para viabilizar o regular exercício da atividade negocial penal, nos moldes delineados pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, com a consequente suspensão da condenação até ulterior deliberação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e NEGO PROVIMENTO, porém, de ofício, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que o Ministério Público avalie a possibilidade de oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, diante do reconhecimento do tráfico privilegiado na sentença, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 05 de março de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026